Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700604-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE CORDEIRO FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento oposto por MARIA JOSE CORDEIRO FERREIRA contra decisão interlocutória (autos de origem n. 0717858-49.2019.8.07.0007 – ação de indenização contra o Banco do Brasil S/A), proferida pelo douto juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, consistente em determinar a emenda à inicial para incluir a União no polo passivo da demanda. A agravante, em suas razões recursais, afirma que os fatos narrados na inicial indicam como causa de pedir as falhas na prestação do serviço imputado ao agravado, quando à administração do programa PASEP. Portanto, a demanda se volta quando à má gestão, por parte da entidade agravada, na administração dos referidos recursos e a devida aplicação dos rendimentos. Pede, alfim, a concessão dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300, CPC, reformando a decisão recorrida para reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil S/A para a demanda de origem, sem necessidade de que a União passe a integrar a demanda. Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 13699813). A parte agravada ofereceu resposta ao recurso (ID 14164594). É o breve relatório. Decido. Vê-se do relato que a insurgência do recorrente cinge-se contra o capítulo da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF que determinou a emenda à inicial para que a autora, ora agravante, inclua a União no polo passivo da demanda em que se busca a correta correção do PASEP. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses em que cabe o agravo de instrumento, dentre elas as decisões que versarem sobre o mérito do processo. Sob tal descortino, entendo que, apesar de ter a decisão, ora agravada, natureza interlocutória, esta não se insere em nenhum dos casos elencados no artigo 1.015, do CPC, mormente considerando se tratar da decisão que visa à regularização do polo passivo da demanda. No caso, vale destacar que a decisão objurgada apenas determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda. Tal decisum, vale destacar, não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativas do art. 1.015, CPC. Nessa linha, precedentes desta Corte. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REJEITADO. 01. Nos termos do art. 1.015/CPC, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial. 02. Considerando que o polo passivo é composto também pela pensionista, que não foi declarada ilegítima, sua permanência no polo passivo permite o regular curso processual. 03. Agravo interno desprovido. Unânime. (Acórdão 1227606, 07187819620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Assim, ainda que o STJ tenha interpretação sobre possível mitigação sobre a aplicação do art. 1.015 do CPC, deve ficar evidenciada a urgência para o conhecimento do agravo nessa circunstância, o que não é o caso dos autos. Sobre o não cabimento do presente recurso na hipótese já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. 1. Em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1696396/MT), recentemente, a Corte Especial do c. STJ decidiu pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não se vislumbra a urgência em decisão que se limitou a indeferir a produção de prova pericial com vistas a aferir o real valor dos lucros cessantes buscados pelos autores da demanda principal, porquanto essa informação revela-se irrelevante para o deslinde da fase de conhecimento. 2.1. Ademais, caso sobrevenha sentença em que reste configurado o indigitado cerceamento de defesa, a questão pode ser suscitada em sede de preliminar de razões de apelação. 2.2. Mais a mais, o quantum debeatur a título de lucros cessantes pode ser aferido em sede de cumprimento de sentença/liquidação/arbitramento, o que também afasta a urgência derivada da inutilidade de exame da matéria em apelação. 3. Ausente a alegada urgência da matéria ou não verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, remanesce correta a decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento interposto pelos ora recorrentes. 4. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1195352, 07096665120198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). As matérias ventiladas no agravo não estão no rol do mencionado art. 1.015 e nem se encontram dentro da possibilidade de mitigação assegurada pelo e. STJ. Em sendo assim, refletindo melhor sobre a questão posta, tenho que não há como admitir o recurso, de modo a adentrar ao mérito da questão. Com amparo nesses argumentos, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo oposto por MARIA JOSE CORDEIRO FERREIRA com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator